Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-19.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002467-19.2004.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ODETE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ABONO SALARIAL DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE MILITAR. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão que reconheceu o direito da parte agravada, pensionista de ex-policial militar falecido em 28/06/1995, à percepção integral da pensão por morte, com paridade remuneratória aos militares da ativa, inclusive quanto ao abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.837/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravada, pensionista de militar falecido antes da EC nº 41/2003, faz jus à pensão por morte com paridade em relação à remuneração dos militares da ativa; (ii) estabelecer se o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.837/1998 pode ser incorporado ao benefício previdenciário da pensionista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que o princípio do
tempus regit actum
rege os benefícios previdenciários, sendo a legislação vigente ao tempo do óbito do servidor a aplicável ao cálculo da pensão.

4.

O falecimento do servidor em 1995 atrai a aplicação da redação original do art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/1988, que assegura paridade entre ativos e inativos, e o pagamento integral dos proventos da pensão por morte.

5.

O STF entende que o art. 40, § 5º (atual § 7º), da CF/1988, é autoaplicável e assegura o pagamento integral dos proventos à pensionista, ainda que o benefício tenha sido concedido antes da promulgação da Constituição.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece que os Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e nº 2.837/1998 são constitucionais, pois apenas regulamentam matéria já prevista em lei, não inovam no ordenamento jurídico e não geram aumento de despesa.

7.

O abono salarial possui natureza transitória, contudo, quando a passagem para a inatividade ocorreu antes da EC nº 41/2003, é possível sua incorporação ao benefício da pensão por morte, conforme entendimento reiterado do TJPA.

8.

A alegação de afronta ao princípio contributivo não prospera, pois a incorporação decorre de ato legítimo da Administração, beneficiando quem tem direito à paridade constitucional.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 5º (redação original); EC nº 41/2003, arts. 6º-A e 7º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STF, AI 791502 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 09.04.2014; TJPA, Apelação nº 20103004250-5, Pleno, j. 31.08.2011; TJPA, 2018.03266193-32, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.08.2018; TJPA, 2017.04209017-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo nº 0002467-19.2004.8.14.0301) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS contra MARIA ODETE DA SILVA OLIVEIRA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Com efeito, mostra-se escorreita a sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento de pensão por morte, em valor equiparado ao que estaria percebendo o ex-segurado na ativa, inclusive, em relação ao abono salarial, mesmo face a sua natureza eminentemente transitória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA, que julgou procedente o pedido de equiparação.

Em razões recursais, a Autarquia Estadual defende a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal; a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadora por ser verba de natureza transitória que não compõe a remuneração dos servidores civis e militares; e a impossibilidade de o Poder judiciário atuar como legislador positivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada possui direito ao valor da pensão por morte, equiparado aos militares da ativa, inclu
sive em relação as verbas de natureza transitória.

O agravante defende a inconstitucionalidade do abono salarial, arguindo a inconstitucionalidade e ilegalidade dos Decretos estaduais n.º 2.219/1997 e n.º 2.837/1998.

A matéria já foi decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os Decretos Estaduais. Por oportuno, transcrevo o julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98
, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III. No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

V Decisão unânime.

ACÓRDÃO: Decide o Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em conhecer do incidente e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31.08.2011. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Deste modo, havendo pronunciamento do Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos,
rejeito o incidente
.

DO DIREITO AO RECEBIMENTO A TOTALIDADE DOS PROVENTOS

A pensão por morte é um benefício previdenciário, que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do ex-segurado, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, firmou que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será sempre, a vigente ao tempo da concessão do benefício, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 340, firmando que: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”.

No caso concreto, a agravada demonstrou ser pensionista, em razão do falecimento do seu ex-marido, policial militar, morto aos 34 anos de idade, em 28/06/1995, recebendo a pensão por morte em valor inferior a remuneração de cabo (R$387,20 ao invés de R$730,06), ou seja, sem receber a totalidade dos vencimentos do falecido na graduação correspondente (id. 18241097).

O preenchimento dos requisitos para recebimento da pensão ocorreu antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade de proventos, senão confira-se:

Art. 40. (...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º.
O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
. (grifei)

Sobre a norma em destaque,
o Supremo Tribunal Federal formou entendimento pela autoaplicabilidade da regra Constitucional, vejamos o julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988
. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014) (grifei)

Ainda sobre a questão da paridade, importa ressaltar o disposto no art. 6º-A e 7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que assegurou o direito adquirido dos servidores que ingressaram no serviço público até a data da sua publicação, em 31.12.2003, e que reuniam condições para obtenção de benefícios previdenciários, permitindo o recebimento de proventos integrais:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no

inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal
, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos
§§ 3º,

8º
e
17 do art. 40 da Constituição Federal
.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional,
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores
.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e
as pensões
dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Assim, d
iante do óbito do ex-segurado em 28/06/1995, antes da vigência da
Emenda Constitucional n.º 41/2003,
a agravada encontra-se amparada pelo regime da paridade previsto na
Constituição
, sendo devida a percepção do benefício em sua totalidade, em valor correspondente ao dos servidores da ativa.

Não obstante, a Autarquia Previdenciária insurge-se, ainda, contra o direito ao recebimento de valor correspondente ao abono salarial, que seria destinado somente aos servidores da ativa, dada sua excepcionalidade.

Sabe-se que o direito abono instituído por meio do Decreto Estadual n.º 2.219/1997, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/1998, é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da Corte Estadual, seguindo entendimento sedimentado pelo STJ, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do abono salarial concedido ao Militares da Ativa. Circunstância que, em regra, impossibilitaria, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria ou às pensões por morte.

Contudo, a situação de excepcionalidade, não atinge às hipóteses em que a passagem para a inatividade ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, restando resguardado o direito ao regime de paridade, por razões de segurança jurídica. Nesse sentido seguem os precedentes:

(...). Em outras palavras,
há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA, de que quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada. Compulsando os autos, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, os seguintes Impetrantes: JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA

(fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02). Estes impetrantes, portanto, têm o direito, consoante entendimento consolidado por este Tribunal ao percebimento e incorporação de tal abono aos seus proventos, posto que eles foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003.

(...). Ante o exposto, com fulcro no que dispõe o regimento interno, nego provimento ao recurso. Em sede de remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para conceder a incorporação apenas aos Impetrantes JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA (fls. 26 - 06/00); ALFREDO MECENAS VASCONCELOS (fls. 33 - 03/95); JOAQUIM SANTOS PIMENTEL (fls. 52 - 09/94); MAXIMINO DA CRUZ SOUZA (fls. 61 - 08/89); EDUARDO FARIAS DE MELO (fls. 90 - 09/02), pois, no caso, apesar do abono salarial previsto nos Decretos n.º 2.219/97 e 2.836/98 possuir caráter transitório, os Recorridos fazem jus à equiparação/incorporação, posto que foram transferidos à inatividade em momento anterior à EC 41/2003 e denegar a segurança

aos Impetrantes ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS (fls. 42 - 10/2004); MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO (fls. 63 - 08/08); VICENTE MENDES DE MORAES (fls. 75 - 08/08); EMILTON CHAVES DE SOUZA (fls. 82 - 10/07); E FRANCINALDO SILVA PINTO (fls. 99 - 08/08), transferidos à inatividade após a EC 41/2003, não tendo direito à equiparação/incorporação. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se.

Belém, 13 de agosto de 2018.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (TJPA. 2018.03266193-32, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-20).

PELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUME
NTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. (...)
.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão

previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional
.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento
um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.

(TJPA. 2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02).

Da mesma forma, descabe à alegação do agravante de violação ao princípio contributivo, pois a incorporação do abono decorre
de
ato da própria Administração, que
detém
presunção de validade e legitimidade, notadamente quando o beneficiário possui direito à paridade remuneratória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2025